Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se de crime cometido em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Tal fato já evidencia a periculosidade do paciente. A decisão se baseou nos fatos concretos do caso, não havendo falar em ausência de fundamentação. Com efeito, já decidiu o STJ que “a prática de roubo armado, em coautoria, mesmo sem maior explicitação fática, já por si pode ser entendida como gravidade concreta do crime, por ser nessa situação a subtração com violência especialmente geradora de riscos sociais - pessoas reunidas para o crime, com uso de arma de fogo” (RHC 104.181/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, impondo-se a constrição do paciente em garantia da ordem pública.
Ordem denegada.